Tribunal: TJDFT
Processo: 0002489-21.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0002489-21.2017.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: IT ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Analisando os autos do processo, não foi possível localizar a procuração da parte apelada. Em atenção ao princípio da cooperação, intime-se a parte apelada para juntar a procuração nos autos ou indicar o ID na qual se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias. CARLOS MARTINS Relator